Tribunal: TJDFT
Processo: 0750208-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PELO SUS. TRIPTORRELINA. DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.

1. O direito fundamental à saúde e à vida são protegidos e assegurados pela Constituição Federal do Brasil.

2. Em consonância com o Texto Constitucional, a Lei Orgânica do Distrito Federal positiva que a saúde é considerada como um direito do cidadão e dever do Estado, assim como estabeleceu que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal garantir o acesso da população aos tratamentos necessários à recuperação de sua saúde.

3. No presente caso, o relatório do médico assistente informou que a agravante é portadora de Puberdade Precoce (CID – E22.8), sendo necessário a realização de tratamento, com o objetivo de evitar que a paciente tenha menarca precoce, para que não tenha baixa estatura quando estiver na fase adulta, além de impedir o avanço de outras doenças.

4. Dessa forma, a médica assistente indicou o uso emergencial de TRIPTORRELINA 3,75mg, de modo a desacelerar o processo de desenvolvimento da paciente.

5. O medicamento tem registro na ANVISA e é incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), conforme Protocolo Clínico e Diretrizes da Puberdade Precoce Central e tem recomendação de uso para tratamento da condição de saúde da agravante pelo CONITEC.

6. Portanto, está evidenciada a necessidade do medicamento pleiteado pela autora e a obrigação constitucional de o Distrito Federal fornecê-lo.

7. Agravo de Instrumento Conhecido e Provido.